Tribunal: CARF
Processo: 10825.720553/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10825.720553/2013-65 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.836 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
LEILA CRISTINA DE SOUZA EPP

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA QUALIFICADA. DIPJ ZERADA. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente a conduta que, para
além da apresentação de declaração, resultou em valores expressivos omitidos
e na escrituração de custos não comprovados, circunstâncias ausentes no
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi (relatora) que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720553/2013-65
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.720553/2013-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da Fazenda e do Contribuinte, interpostos contra a
decisão 1201-004.563 da 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, tendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2009 MULTA
QUALIFICADA. Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude, a
multa de oficio deve ser aplicada com o percentual de 75%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Se não estão presentes os requisitos para a sujeição passiva
solidária, esta deve ser extinta
A União apresenta recurso especial (fls. 550) trazendo, como divergência, a multa
qualificada (paradigma acórdão no 1301-002.490). Também questiona a multa majorada (acórdão
no 9101-002.997).
No despacho de admissibilidade do recurso da PGFN (fls. 594) o analista verifica
as 2 matérias: (i) se a entrega de DIPJ “zerada” caracteriza o intuito doloso e justifica imposição
de multa qualificada, concluindo que deveria ser dado seguimento à matéria; (ii) se a entrega de
DIPJ “zerada” caracteriza o intuito doloso e justifica imposição de multa agravada, negando-se
seguimento à matéria.
Às fls 604, a PGFN agrava da decisão do despacho de admissibilidade sobre a
multa agravada. O despacho do agravo (fls 612) rejeita o agravo, porque “não restou
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, já que as soluções diversas adotadas nos
acórdão recorrido e paradigma não são devidas a dissídio na aplicação da legislação, mas sim
porque as situações fáticas envolvidas, em cada um dos julgados, não são similares, cada qual a
motivar uma conclusão distinta”.
A empresa Leila Cristina de Souza apresenta seu recurso especial (fls. 641)
questionando (a) nulidade – falta de juntada da prova da base e cálculo (GIA) – (acórdão
paradigma 1101-000.861); (b) responsabilização de pessoas físicas (acórdão 3302-002.373)
Leila Cristina apresenta, ainda, contrarrazões ao recurso especial da PGFN (fls.
691).
No despacho de admissibilidade (fls. 703), como a primeira matéria suscitada não
foi prequestionada, propôs-se que quanto a ela fosse negado seguimento ao Recurso Especial, em
observância ao § 5o do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015.
Quanto à responsabilidade de terceiros, “considerando que neste processo as
questões envolvendo a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros foram decididas de
maneira definitiva pelo órgão julgador de primeira instância, esse tema não integrou a matéria
devolvida ao Colegiado de segunda instância e, por conseguinte, o Recurso Especial é carente
de objeto neste ponto.” Portanto, negada a discussão desse item também.
Portanto, foi negado seguimento ao recurso especial da Leila Cristina. Foi dado
seguimento ao recurso da PGFN quanto a multa qualificada.
É o relatório.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.720553/2013-65

Voto Vencido
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relatora.
Abordaremos apenas o recurso especial da Fazenda, já que o recurso especial da
contribuinte não foi conhecido pelo exame de admissibilidade.
O recurso da PGFN é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, passo a analisa-lo.
CONHECIMENTO
A matéria que restou ser discutida foi se a entrega de DIPJ “zerada” caracteriza o
intuito doloso e justifica imposição de multa qualificada.
O paradigma é o acórdão no 1301-002.490.
O motivo de qualificação da multa, de acordo com o acórdão recorrido foi o fato
de as declarações da empresa estarem zeradas, o que gerou omissão de receitas. Para os
julgadores a quo, não caberia qualificação da multa apenas com base em omissão de receita. È
preciso que se prove conduta deliberada e consciente do agente, na busca de um ganho perante a
Fazenda. É preciso que haja dolo. Baseia-se nas Súmulas 141, 25 e 34.
Confrontando-se o acórdão com o paradigma indicado (no 1301-002.490), tem-se
que o paradigma tratou de custos não comprovados:
2. DA INFRAÇÃO IRPI / CSLL CUSTOS NÃO COMPROVADOS. Inicialmente cabe destacar
que a DIPJ apresentada pelo contribuinte foi preenchida com valores igual a ZERO em todas as
fichas.
Conforme os livros contábeis e fiscais apresentados, na apuração do resultado do exercício o
contribuinte apropriou custos de serviços que, conforme acima relatado, não foram comprovados
documentalmente. O contribuinte apresentou o Livro de Apuração do Lucro Real LALUR, onde
foi escriturada a apuração trimestral do lucro real, tendo por base o lucro líquido apurado
conforme Demonstrações do Resultado do Exercício lançadas no Livro Diário do ano fiscalizado.
Portanto, uma vez que, reiteradamente intimado, o contribuinte não logrou comprovar os custos de
serviços prestados, apropriados na apuração do resultado contábil do exercício e,
consequentemente, na apuração do lucro real trimestral, procederemos à glosa daqueles custos,
conforme demonstrativo em ANEXO ao presente termo. (...)
5. DA MULTA QUALIFICADA Ainda, constatada a conduta dolosa do contribuinte, que
consistiu em impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, será aplicada a multa qualificada de 150%, nos termos do
artigo 44, inciso I e § 1 ° da Lei n° 9.430/96. (...)”

1 Súmula CARF no 14 Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula CARF no 34 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.720553/2013-65

“Voto (...)
DA MULTA QUALIFICADA (...) Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais as pessoas
jurídicas prestam diversas informações relativas aos custos dos bens e serviços vendidos e às
despesas operacionais, bem assim, as receitas auferidas e a demonstração de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, de forma a possibilitar ao Fisco o conhecimento dos fatos geradores
relativos ao IRPJ e CSLL. Assim, ao entregar referida declaração com valores totalmente zerados
há de se concluir pela conduta dolosa da recorrente em ocultar da autoridade fazendária o
conhecimento dos fatos geradores, conforme disposto no art. 71, da Lei no 4.502/64: (...) (...) nos
casos de multa qualificada com DIPJ zerada é farta a jurisprudência que defende a procedência da
qualificação: (...) (...) Com relação ao IRPJ e CSLL a conduta dolosa restou caracterizada pela
entrega da DIPJ com valores zerados, fato este que impediu a autoridade fazendária de conhecer a
ocorrência dos fatos geradores relativos ao IRPJ e CSLL. O fato dos Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Sociais DACONs, relativos aos meses de abril/2010 e junho/2010 a
dezembro/2010, trazerem informações hábeis a permitir a ocorrência dos fatos geradores relativos
à COFINS e PIS, ensejou o afastamento da multa qualificada das autuações relativas a estes
tributos pelo julgador a quo, porém tal fato, não tem qualquer influência no julgamento do presente
processo pois tratam-se de tributos de diversos para os quais foram atribuídas diferentes condutas
dolosas pela fiscalização. (...) Diversamente do alegado pela recorrente, a prática reiterada não é
requisito para qualificação da multa mas apenas uma das inúmeras formas do julgador de
identificar a conduta dolosa do contribuintes. No caso concreto em que a ação fiscal alcançou
somente o ano-calendário de 2010, bem assim, face à constatação da falta de recolhimento de
valores significativos de IRPJ e CSLL em todos os trimestres do período fiscalizado, correto o
acórdão recorrido que manteve a aplicação da multa qualificada ao identificar na entrega da
declaração completamente zerada a conduta dolosa da recorrente e que impediu o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.”
Assim, apesar de a decisão a quo tratar de omissão de receita e do paradigma
tratar de custos não comprovados, o pano de fundo para ambos os institutos é o fato de as
declarações terem sido entregues zeradas. O paradigma considera que entregar declaração zerada
é fator suficiente a atrair a multa qualificada, justamente o fundamento para o acórdão a quo ter
afastado a multa.
Dessa forma, reconheço a similitude fática entre os acórdãos e, portanto, conheço
do recurso especial nesse aspecto.
O outro item (multa agravada) não será analisado por ter sido negado pelo exame
de admissibilidade.

Fui vencida no conhecimento, por isso, eximi-me de tratar do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não
restou demonstrado.
O Colegiado a quo assim decidiu no Acórdão no 1201-004.563:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.720553/2013-65

Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA.
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude, a multa
de oficio deve ser aplicada com o percentual de 75%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Se não estão presentes os requisitos para a sujeição passiva solidária, esta deve ser
extinta.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que sejam afastados o agravamento e a
qualificação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
Apenas o recurso especial da PGFN teve parcial seguimento, com respeito ao
afastamento da qualificação da penalidade, e isto com base no paradigma no 1301-002.490, nos
seguintes termos do exame de admissibilidade:
O voto condutor do acórdão recorrido primeiramente registrou que o lançamento
apreciado fora efetuado “em função da apuração de receita escriturada e declarada ao
fisco estadual, porém não declarada ao fisco federal” (grifou-se). Identificou, então, o
motivo pelo qual a multa fora agravada e qualificada, no caso concreto: “o motivo da
qualificação e agravamento da multa foi a entrega de documentos fiscais zerados, isto
é, a mera omissão de receita” (grifou-se).
Na sequência, o voto pronunciou que não cabe agravamento ou qualificação de multa
apenas com base na omissão de receitas. À guisa de fundamentação reproduziu excerto
de precedente do CARF, destacando trechos no sentido de que a qualificação da multa
demanda que a autoridade fiscal comprove conduta dolosa do sujeito passivo,
“deliberada e consciente, buscando obter um ganho indevido, em detrimento da
Fazenda”. O precedente transcrito fundamenta-se nas Súmulas CARF nos 14, 25 e 34.
Ao final, concluiu o acórdão recorrido: “Por tais fundamentos, entendo deva ser
reduzida a multa ao patamar de 75%”.
Vê-se que o acórdão recorrido baseou-se na premissa de que a entrega de DIPJ “zerada”
representa “mera omissão de receita”; e por assim entender, invocou as Súmulas 14 e 25
para afastamento da multa qualificada no caso apreciado (por meio da transcrição de
precedente fundamentado nas ditas Súmulas).
Identificado o fundamento da decisão recorrida na matéria em exame, resta confrontá-lo
com o paradigma indicado.
Destacam-se trechos do relatório e do voto condutor do paradigma no 1301-002.490,
que bem representam a situação fático-jurídica apreciada e o entendimento nele
manifestado quanto à multa qualificada:
[...]
De fato, o paradigma manifestou expressamente que a entrega de DIPJ “zerada” é
suficiente para caracterização de conduta dolosa a atrair a multa qualificada, em
contexto de infrações relativas ao IRPJ e à CSLL.
As distinções fáticas entre os casos apreciados – neste processo, receitas declaradas ao
fisco estadual e omitidas à tributação federal; no processo paradigma, glosa de custos
não comprovados – não foram relevantes nos raciocínios desenvolvidos pelos acórdãos
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.720553/2013-65

cotejados, relativamente à qualificação da multa, e portanto não comprometem a
divergência especificamente suscitada.
O acórdão recorrido e o paradigma de fato divergem quanto a se a entrega da DIPJ
“zerada” é suficiente para justificar a qualificação da multa, quando apurada infração
relacionada a IRPJ e CSLL.
Confirmada a divergência proposta, deve-se dar seguimento à matéria. (destaques do
original)
Os casos confrontados, de fato, divergem quanto ao potencial lesivo da conduta de
apresentar DIPJ “zerada”. Enquanto o Colegiado a quo compreende que a entrega de
documentos fiscais zerados equivale a mera omissão de receitas, o outro Colegiado do CARF
concordou com o voto condutor do paradigma que assim pontuou:
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais as pessoas jurídicas prestam diversas
informações relativas aos custos dos bens e serviços vendidos e às despesas
operacionais, bem assim, as receitas auferidas e a demonstração de apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, de forma a possibilitar ao Fisco o conhecimento dos
fatos geradores relativos ao IRPJ e CSLL. Assim, ao entregar referida declaração com
valores totalmente zerados há de se concluir pela conduta dolosa da recorrente em
ocultar da autoridade fazendária o conhecimento dos fatos geradores, conforme disposto
no art. 71, da Lei no 4.502/64:
[...]
Contudo, o voto condutor do paradigma também traz outras duas referências
motivadoras da qualificação da penalidade naquele caso: a intenção de ocultar o aproveitamento
de supostos custos em valores tão expressivos que cairiam em qualquer parâmetro de malha e a
significância dos tributos não recolhidos nos quatro trimestres fiscalizados. Veja-se:
A recorrente insurge-se contra o acórdão recorrido alegando que o julgador a quo
imaginou, presumiu e criou uma situação não descrita pelo autuante em seu Termo de
Verificação Fiscal ao afirmar que o fato da DIPJ ter sido entregue zerada
caracterizaria a manifesta intenção dolosa de esconder o aproveitamento de
supostos custos em valores tão expressivos que cairiam em qualquer parâmetro de
malha. Diversamente do alegado pela recorrente, o acórdão recorrido não criou
situação não descrita pela autuante no Termo de Verificação Fiscal, posto que consta
expressamente do referido termo que as DIPJ foram entregues zeradas:
"Inicialmente cabe destacar que a DIPJ apresentada pelo contribuinte foi
preenchida com valores igual a ZERO em todas as fichas.
Conforme os livros contábeis e fiscais apresentados, na apuração do resultado do
exercício o contribuinte apropriou custos de serviços que, conforme acima
relatado, não foram comprovados documentalmente.
[...]
5. DA MULTA QUALIFICADA
Ainda, constatada a conduta dolosa do contribuinte, que consistiu em impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, será aplicada a multa qualificada de 150%, nos
termos do artigo 44, inciso I e g 1° da Lei n° 9.430/96."
[...]
Alega também a recorrente que não existe nos autos, quer seja no Termo de Verificação
Fiscal ou no acórdão recorrido, qualquer indicação de que a infração que motivou a
aplicação da multa qualificada esteja sustentada em práticas reiteradas adotadas pelo
recorrente. Afirma a recorrente existir entendimento jurisprudencial no sentido de que
somente a prática reiterada de apresentar DIPJs zeradas é que caracterizaria a intenção
dolosa do contribuinte em ocultar suas operações econômico-financeiras. Diversamente
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.720553/2013-65

do alegado pela recorrente, a prática reiterada não é requisito para qualificação da multa
mas apenas uma das inúmeras formas do julgador de identificar a conduta dolosa do
contribuintes. No caso concreto em que a ação fiscal alcançou somente o ano-calendário
de 2010, bem assim, face à constatação da falta de recolhimento de valores
significativos de IRPJ e CSLL em todos os trimestres do período fiscalizado,
correto o acórdão recorrido que manteve a aplicação da multa qualificada ao identificar
na entrega da declaração completamente zerada a conduta dolosa da recorrente e que
impediu o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal. (destacou-se)
Nestes termos, portanto, há evidências que a acusação fiscal do paradigma,
pautada na constatação de custos não comprovados, e não em receitas omitidas como no
recorrido, carreou elementos distintivos para a decisão acerca da qualificação da penalidade.
Com respeito à significância dos valores omitidos, vale notar que o paradigma teve em conta
exigência total de R$ 17.202.652,21, no tocante ao IRPJ, e de R$ R$ 6.192.954,82, relativamente
à CSLL, enquanto o recorrido, também veiculando exigências nos quatro trimestres de um ano-
calendário, mas de tributos sobre o faturamento e o lucro, totalizou R$ 572.857,02. Adicione-se,
ainda, que os custos glosados no paradigma, apesar da apresentação da DIPJ zerada, estavam
escriturados juntamente com as receitas do período, ao passo que, nestes autos, a acusação fiscal
traz diversas justificativas apresentadas pela fiscalizada no sentido de que a pessoa jurídica foi
aberta basicamente para vender para empresas que exigiam NF de empresas que possibilitasse
crédito de ICMS e que o contador da empresa teria elaborado os livros contábeis e fiscais e
orientado que eles fossem assinados, apresentando as DIPJ zeradas apenas para evitar multas por
atraso.
Não é possível, assim, inferir que o Colegiado que proferiu o paradigma
vislumbraria na conduta da Contribuinte o mesmo potencial lesivo que identificou nos autos lá
examinados. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.720553/2013-65

Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada.

Fl. 747
DF CARF MF
Original